Tribunal: TJSP
Processo: 1001575-32.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
COBRANÇA – OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTO - IMÓVEL QUE NÃO MAIS PERTENCE AO APELANTE – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO FORMULADO PELA RECORRIDA NÃO APRECIADO - AUTORA QUE JÁ REALIZOU, INCLUSIVE, ACORDO COM O ATUAL PROPRIETÁRIO EM RELAÇÃO AO DÉBITO ORA COBRADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.